Tribunal: TJMT
Processo: 1048485-28.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048485-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MACEL GALVAO SOUZA - CPF: 969.128.205-49 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo.(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESCOPO RECURSAL PELA FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais.

2
. Premissa equivocada. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda, considerando que a inserção em debate tem como data 20/05/2022.

3. Danos morais
in re ipsa
.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MACEL GALVÃO SOUZA
em face de sentença de parcial procedência que declarou indevido o débito
sub judice
e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o dever de indenizar, para fixação de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1048485-28.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MACEL GALVAO SOUZA

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o caso
sub judice
é contemplado pela Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

O juízo de origem afastou a indenização por danos morais, ao fundamento de que havia a presença de débitos anteriores, motivo pelo qual não se poderia afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em que pese os fundamentos, tenho que merece reparos.

Em detida análise, verifica-se que a inserção em debate possui como data 20/05/2022, momento em que não havia a pendência de outras inserções em seu nome.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tema, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – DÉBITO PRESCRITO - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção da inscrição indevida do nome da parte autora no SCR, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1032233-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

4. Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

À guisa de conclusão merece reparos a sentença para afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e fixar os danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que se mostra razoável a partir das peculiaridades do caso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE da presente data e com incidência de juros de 1% a.m. do evento danoso.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024